Tribunal: TJSP
Processo: 2120114-60.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Crimes de falsificação de produto alimentício, associação criminosa e armazenamento de mercadoria em condições impróprias para o consumo (artigo 272, § 1o-a, e artigo 288, caput, ambos do Código Penal, e artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90). Pleito de revogação da prisão preventiva. Mera reiteração de matéria já analisada por esta Colenda Câmara em habeas corpus anterior, o

Ementa:
Habeas corpus. Crimes de falsificação de produto alimentício, associação criminosa e armazenamento de mercadoria em condições impróprias para o consumo (artigo 272, § 1o-a, e artigo 288, caput, ambos do Código Penal, e artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90). Pleito de revogação da prisão preventiva. Mera reiteração de matéria já analisada por esta Colenda Câmara em habeas corpus anterior, o que impede novo reexame. Impetração não conhecida nesta extensão. Alegação de ausência de fundamentação quanto à manutenção da custódia cautelar. Inocorrência. As decisões proferidas pela Magistrada a quo estão devidanmente fundamentadas, expondo de forma clara e objetiva as razões que justificaram a prisão preventiva. Destaca-se a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente pelos indícios de reiteração criminosa, diante da alteração do local de fabricação clandestina do produto falsificado. Pedido de concessão de liberdade provisória justificado pela idade avançada e de suposta enfermidade do paciente. Descabimento. Não há comprovação de estado de saúde extremamente debilitado do paciente por doença grave, nem mesmo de que não esteja recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, a Magistrada responsável pela ação penal tem adotado todas as providências para assegurar que o paciente receba todos os cuidados necessários. Inexistência de constrangimento ilegal. Impetração parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada a ordem.